Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
1. Constituição de nova família ou o nascimento de outro filho é insuficiente, por si só, para afastar o dever inerente ao poder familiar.
2. Eventual situação de desemprego, por si só, não alforria o alimentante da obrigação alimentícia.
3. Fixados os alimentos de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, incabível a pretendida redução.